Tribunal: STF
Processo: RE 479005
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Juízes Classistas aposentados da Justiça do Trabalho:
vencimentos: diferença de 11,98% decorrente da conversão em URV:
limite temporal.
Firme a jurisprudência do STF no sentido de ser
devida a inclusão do percentual de 11,98% nos vencimentos dos
servidores em decorrência de sua conversão para URV de 1º de março
de 1994. (cf. ADIn-MC 2.321, de 25.10.00, Celso e ADIn-MC 2.323,
25.10.00, Galvão).
No julgamento da ADIn 1797, Galvão, RTJ 175/1,
explicitou o Supremo Tribunal que as diferenças em questão seriam
devidas aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996, e, aos
magistrados, com é o caso, de abril de 1994 a janeiro de 1995; já
que em janeiro de 1997 entrou em vigor a L. 9.421/96, que, ao
instituir as carreiras dos servidores do Poder Judiciário fixou
novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os
Decretos Legislativos ns. 6 e 7, que estipularam novas cifras para a
 remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso
Nacional, aplicáveis aos Ministros por força da L. 8.448/92, com
reflexos sobre toda a magistratura federal.